Tribunal: TJSP
Processo: 1002767-84.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
COMPRA E VENDA – Telefone celular pago e não entregue – Danos morais caracterizados – Fatos que extrapolam a normalidade de descumprimento contratual – Indenização adequadamente fixada – Valor mantido.

COMPRA E VENDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Fixação em 10% do valor da condenação – Valor que se revela irrisório – Possiblidade de adoção da equidade como parâmetro – Aplicação do

Ementa:
COMPRA E VENDA – Telefone celular pago e não entregue – Danos morais caracterizados – Fatos que extrapolam a normalidade de descumprimento contratual – Indenização adequadamente fixada – Valor mantido.

COMPRA E VENDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Fixação em 10% do valor da condenação – Valor que se revela irrisório – Possiblidade de adoção da equidade como parâmetro – Aplicação do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil – Considerados os parâmetros estabelecidos pelas alíneas do §2o, artigo 85, do Código de Processo Civil – Valor majorado.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029099
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002767-84.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
JAIME CAMPOS SILVA, é apelado CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002767-84.2019.8.26.0565 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002767-84.2019.8.26.0565
Apelante: Jaime Campos Silva
Apelada: Via Varejo S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33136)
COMPRA E VENDA Telefone celular pago e não
entregue
Danos morais caracterizados
Fatos
que extrapolam a normalidade de descumprimento
contratual
Indenização adequadamente fixada

Valor mantido.
COMPRA
E
VENDA

HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
Fixação em 10% do valor da
condenação
Valor que se revela irrisório

Possiblidade
de
adoção
da
equidade
como
parâmetro Aplicação do art. 85, § 8o do Código de
Processo Civil
Considerados os parâmetros
estabelecidos pelas alíneas do §2o, artigo 85, do
Código de Processo Civil Valor majorado.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por JAIME
CAMPOS SILVA (fls. 259/267) contra r. sentença de fls. 252/256, proferida pela
MMa. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul, Dra. Érika
Ricci, que julgou parcialmente procedente a ação movida em face de VIA
VAREJO S/A, para: condenar a ré (i) ao pagamento da importância de
R$1.588,64 (um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro
centavos), a título de danos materiais, valor correspondente ao produto
comprado, o qual será atualizado a contar do ajuizamento da ação e juros legais
a contar da citação (ii) ao pagamento da importância de R$3.000,00 (três mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002767-84.2019.8.26.0565 -Voto no
3
reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e juros
legais, contados desta sentença, além das custas e despesas processuais, bem
como a honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.
O apelante persegue majoração da indenização por
danos morais arbitrada. Menciona os abalos sofridos e o tempo perdido a fim de
resolver a questão. Invoca o caráter compensatório e inibitório da indenização.
Sugere a importância de R$ 10.000,00. Requer a fixação dos honorários
advocatícios em 20% do valor da causa. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 278/287, pela manutenção da r.
sentença.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
O apelante é beneficiário da gratuidade da justiça.
Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço
do recurso. E lhe dou parcial provimento.
A matéria devolvida à apreciação deste Tribunal diz
respeito exclusivamente à caracterização dos danos morais e ao valor da
indenização fixada.
Incontroverso nos autos que, em 25/11/2018, o
apelante adquiriu um telefone celular no estabelecimento da apelada, o qual não
foi entregue.
Consta dos autos que, em fevereiro de 2019, o
apelante efetuou reclamação por meio do site “Reclame Aqui” (fls. 29/31 e
174/175), mas não obteve êxito na solução da questão.
Assevera Sergio Cavalieri Filho: “O importante,
destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si mesmo, mas sim
a repercussão que ele possa ter1”.
Ora, evidente o descaso para o atendimento da
1 Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002767-84.2019.8.26.0565 -Voto no
4
solicitação realizada pelo apelante.
Possível
presumir
o
abalo
à
tranquilidade
do
consumidor, sem conseguir receber o produto que adquirira, à vista, sendo
obrigado a ajuizar a presente ação.
Caracterizado o dano moral, resta analisar a expressão
da compensação devida.
Yussef Said Cahali, por sua vez, na obra 'Dano Moral',
observa que a quantificação do dano há de ser feito de modo prudente pelo
julgador, resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos e circunstâncias, a
fim de atender a peculiaridade do caso concreto. Como regra de experiência, lista
os seguintes fatos e as circunstâncias: “1o) A natureza da lesão e a extensão do
dano (...); 2o) Condições pessoais do ofendido (...); 3o) Condições pessoais do
responsável (...); 4o) Equidade, cautela e prudência (...); 5o) Gravidade da culpa
(...)2”.
Analisada a condição pessoal das partes e a extensão
da falha, reputo adequada a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil
reais), suficiente para compensar e principalmente reprimir.
Anoto que, no caso concreto, não foi demonstrada pelo
apelante qualquer consequência para além da ausência de entrega do aparelho e
privação de sua fruição.
Não há nos autos sequer indício de que tenha sido
verbalmente ofendido em sua honra pelo representante da apelada que esteve
em sua casa, como relata a petição inicial.
Também não vejo espaço para a aplicação da nova
teoria do “Desvio Produtivo do Consumidor”. No caso em tela, não vislumbro
dispêndio de tempo e energia que extrapole o razoável e o que ordinariamente
acontece em situações de descumprimento contratual pela fornecedora.
Adequada a indenização fixada.
Quanto aos honorários de sucumbência, considerado o
valor da condenação (R$ 4.588,64), tem razão o apelante ao considerar irrisórios
os honorários fixados em 10% do valor da condenação, que somariam pouco
2 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 219/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002767-84.2019.8.26.0565 -Voto no
5
mais de R$ 400,00.
Entendo ser hipótese de exceção à regra do art. 85, §
2o do Código de Processo Civil, em que a verba honorária deve ser arbitrada por
equidade, nos termos do § 8o mencionado artigo legal.
Antonio Carlos Marcato ensina:
“A existência de limites máximo e mínimo poderia gerar
situações injustas, pois há demandas de valor excessivamente alto ou
muito baixo. Para a última hipótese, existe solução expressa: não está
o juiz preso aos parâmetros legais, podendo valer-se da equidade
(§4o). Nada há, todavia, para as causas de valor altíssimo, em relação
às quais o percentual de 10% proporcionaria ao advogado ganho muito
acima do razoável. Se honorários muito abaixo dos padrões normais
não são compatíveis com a dignidade da função, também valores
exagerados acabam proporcionando verdadeiro enriquecimento sem
causa. Nessa medida, parece razoável possibilitar ao juiz a utilização
da equidade toda vez que os percentuais previstos pelo legislador
determinarem honorários insignificantes ou muito elevados” (in. Código
de Processo Civil Interpretado, 3a edição, Ed. Atlas, 2008, pág. 75).
No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“Verificando o juiz que a fixação da verba honorária
entre 10% e 20% sobre o valor da condenação resultará em soma
altíssima, pode arbitrá-lo em percentual inferior e/ou sobre a causa. (...)
(STJ 1a T. REsp 817.928-AgRg, Min. José Delagado, j. 6.06.06, DJU
22.06.06) (In. NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 45a edição, Ed. Saraiva, 2013, pág.
151).
Considerado o zelo do profissional, o trabalho realizado
ao longo da duração do processo, a natureza e a importância da causa, razoável
e compatível a majoração dos honorários para R$ 1.000,00 (mil reais), quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002767-84.2019.8.26.0565 -Voto no
6
que bem remunera o patrono da parte.
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso
para majorar os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 1.000,00 (mil
reais).
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator